Tribunal: TJSP
Processo: 2117621-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO PARCIALMENTE ACOLHIDA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, ao cumprimento de sentença - Executado que logrou excluir a pretensão executiva no valor de R$ 196.673,81 – Proveito econômico que deve servir de base de cálculo na fixação da verba honorária sucumbencial a favor do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO PARCIALMENTE ACOLHIDA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, ao cumprimento de sentença - Executado que logrou excluir a pretensão executiva no valor de R$ 196.673,81 – Proveito econômico que deve servir de base de cálculo na fixação da verba honorária sucumbencial a favor do patrono da parte (art. 85, § 2o, CPC) – Verba sucumbencial fixada a favor do Advogado do executado, ora fixada em 10% do proveito econômico - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ADHEMAR MAGON JÚNIOR, é agravado
ODAIR FRANCISCO DE ARAÚJO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E
GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26307
AI n° 2117621-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (6a Vara Cível - Foro Central)
AGRAVANTE: ADHEMAR MAGON JUNIOR
AGRAVADO: ODAIR FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR
JUIZ(A): Dra. LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
AUTOS DE ORIGEM No 0050202-11.2019.8.26.0100
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO

IMPUGNAÇÃO
DO
EXECUTADO
PARCIALMENTE ACOLHIDA - Decisão
agravada que acolheu parcialmente a
impugnação do executado, ora agravante, ao cumprimento de sentença
-
Executado
que
logrou
excluir a pretensão executiva no valor
de R$ 196.673,81 Proveito econômico
que deve servir de base de cálculo na
fixação
da
verba
honorária
sucumbencial a favor do patrono da
parte (art. 85, § 2o, CPC)
Verba
sucumbencial
fixada
a
favor
do
Advogado do executado, ora fixada em
10% do proveito econômico - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por ADHEMAR MAGON JUNIOR contra r. decisão que acolheu
parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas
deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais (fls.
147/149 dos autos de origem).
Inconformado,
o
executado
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que diante do acolhimento parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser arbitrada verba
honorária a favor do seu patrono, no montante de 20% sobre o
proveito econômico obtido (fls. 1/15).
Vieram informações do MM. Juízo “a quo” e
resposta recursal (fls. 134/143 e 147/150).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
a
ODAIR
FRANCISCO DE ARAÚJO JUNIOR propôs ação contra ADHEMAR
MAGON JUNIOR, objetivando “declarar o Requerente legítimo
detentor de 100 (cem pontos percentuais) das quotas societárias
das
empresas
associadas
ao
requerido,
viabilizando,
consequentemente, adequar aos atos constitutivos registrados nos
órgãos públicos atinentes para os devidos fins e efeitos de direito,
bem como condenar o Requerido em eventuais perdas e danos
causados a sociedade empresária em decorrência da morosidade
em transferir suas quotas societárias” (fls. 01/31 da ação de
conhecimento - processo n. 1060910-74.2017.8.26.0100
6a
Vara Cível do Foro Central).
Após a citação do réu, e antes mesmo de ofertar
contestação, as partes em 20/10/2017 - celebraram acordo e
requereram a homologação judicial, no qual restou estabelecido
que:
“a) Requerente será titular da totalidade das
quotas do Requerido representativas do capital social da North Fit

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Escola de Ginástica e Dança Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
24.802.495/0001-30, bem como titular da totalidade das quotas do
Requerido representativas do capital social da 'EIRELI', inscrita no
CNPJ sob no 24.701.090/0001-06.
b) Requerido será titular da totalidade das
quotas do Requerente representativas do capital social da North Fit
Brasil Escola de Ginástica e Dança Ltda., inscrita no CNPJ sob no
23.476.323/0001-51.
c) Com a homologação do presente acordo e,
posteriores documentos necessários para a formalização do aqui
pactuado, o Requerente permanecerá como único titular da North
Fit e da EIRELI, que passará a explorar tão somente as franquias
de Boa Vista 01 e Boa Vista 02, ao passo que o Requerido
permanecerá como único titular da North Fit Brasil, que passará a
explorar as franquias Caruaru e Sobral” (fls. 587 da ação de
conhecimento feito n. no 1060910-74.2017.8.26.0100).
O acordo foi homologado em 27/10/2017 (fls.
587/590
e
605
da
ação
de
conhecimento
-
autos
no
1060910-74.2017.8.26.0100).
Em 03/12/2018, o autor ODAIR FRANCISCO DE
ARAÚJO JUNIOR deu início ao cumprimento de sentença,
alegando
o
descumprimento
do
acordo
(autos
n.
0050202-11.2019.8.26.0100).
Assim, o ora agravado ODAIR deu início ao
cumprimento de sentença, requerendo o pagamento pagamento de
R$ 196.673,81, a título de devolução do valor que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ADHEMAR recebeu antecipadamente.
Pediu ainda que o executado fosse compelido a
“DISPONIBILIZAR os documentos financeiros das franquias de Boa
Vista 01 e Boa Vista 02 ao Exequente; REALIZAR a transferência
de sua parte proporcional relacionado aos débitos inseridos no
Programa Especial de Regularização Tributaria PERT; FORNECER
os documentos e subsídios atinentes a transferência da empresa
individual de responsabilidade limitada (A.M. JUNIOR EIRELI,
inscrita
no
CNPJ
no
23.476.323/0001-51);
bem
como
DEMONSTRAR os débitos administrativos fiscais e previdenciários
da filial de Caruaru , em comparação com o documento anexo,
haja vista atrelar-se com a empresa de propriedade do Exequente,
sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência” (fls.
01/12 dos autos de origem).
Intimado,
o
executado
apresentou
impugnação, alegando que não houve qualquer descumprimento
do acordo de sua parte.
Após manifestação do exequente ODAIR credor
(fls. 137/146 dos autos de origem), sobreveio a r. decisão
agravada, que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes
termos:
“Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação
para afastar as obrigações de apresentação dos
débitos administrativos fiscais e previdenciários da
filial de Caruaru e de pagamento da quantia de R$
196.673,81. No tocante aos documentos financeiros das
franquias de Boa Vista 01 e Boa Vista 02, especifique o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
exequente aqueles faltantes. Quanto à transferência
proporcional dos débitos inseridos no Programa Especial
de Regularização Tributaria - PERT, especifique a
exequente
o
período
em
aberto.Com
relação
à
transferência da empresa individual de responsabilidade
limitada (A.M. JÚNIOR EIRELI), junte o exequente
certidão atualizada da Junta Comercial pertinente à tal
empresa, o executado, por sua vez, deverá providenciar o
certificado digital e assinar o documento que lhe será
enviado pelo exequente (fls.98), sob pena de incidência
da multa anteriormente fixada. Tão logo encaminhada a
documentação, o executado terá o prazo de 5 dias para a
devolução com a respectiva assinatura” (fls. 147/149 dos
autos de origem).
Neste contexto, o recurso comporta guarida em
parte.
Na vigência do CPC de 1973, o entendimento já
era de que incidia verba honorária sucumbencial quando a
impugnação do executado era acolhida, ainda que em parte, como
no caso em discussão.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento
da
impugnação,
ainda
que
parcial,
serão
arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20,
§
4o,
do
CPC.
2.
Recurso
especial
provido”
(REsp
no
1.134.186/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01.08.2011)
(g/n).
Com o advento do CPC de 2015, houve mudança
de critério na fixação dos honorários sucumbenciais.
Aqui
vale
remarcar
que,
sendo
a
verba
sucumbencial norma de direito processual, aplica-se a lei vigente
do momento sua incidência, no caso, o Código de Processo Civil de
2015 (art. 1.046, CPC).
Nesse sentido: “A sucumbência rege-se pela lei
vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na
qual ficarão estabelecidas a proporção de derrota e vitória entre os
pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para
a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). (Resp.
1.449289-RS,
rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
DJe
de
13/12/2017)
Agora, o art. 85, § 2o, CPC/2015, estabelece
que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.”.
Nessa toada, a 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, em recente julgamento, sedimentou que os
honorários advocatícios devem incidir, necessariamente, sobre o
proveito econômico:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Verificação
e
habilitação de crédito. Improcedência. Honorários advocatícios
sucumbenciais.
Litigiosidade
existente
no
caso
concreto.
Condenação devida. Entendimento pacífico do STJ. Arbitramento
por
equidade.
Impossibilidade.
Causa
objetivamente
não
enquadrada no art. 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do art.
85, § 2o, do CPC. Precedentes da 2a Seção do STJ e desta Câmara.
Decisão reformada. Recurso provido. (...) Com efeito, o Código de
Processo Civil de 2015, nos dezenove parágrafos do artigo 85,
mudou radicalmente os critérios da fixação da verba
honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia no
artigo 20, § 3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de
20%), hoje a lei prevê outras bases de cálculo para a fixação dos
honorários. Além da condenação, tal como originalmente previsto
no Código de Processo Civil de 1973, hoje o juiz também deve
levar em consideração o proveito econômico obtido e o valor
da causa atualizado, em ordem subsidiária. Nesses termos, o
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil enquadra a regra geral
que deve ser aplicada para a fixação dos honorários: “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” [grifei]. Mas não é só: “os limites e critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
previsto nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
[grifei] (artigo 85, § 6o, do Código de Processo Civil). Exatamente
por isso, não é possível invocar os critérios dos incisos I a IV do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil para fazer um
arbitramento por “equidade”, ou seja, sem observar os limites
mínimo e máximo do próprio § 2o ou a regra do § 6o, como se
estivéssemos diante da aplicação do § 8o desse mesmo artigo.
Com efeito, o critério “equidade” para fixação dos honorários
advocatícios, antes prestigiado mais amplamente no artigo 20, §
4o, do Código de Processo Civil de 1973, agora ficou restrito às
hipóteses expressamente previstas no artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” [grifei].
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal CEJ/CJF: “a fixação dos
honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é
cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC”.
Desde então, assim veio decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios
com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do
aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os
presentes autos” (STJ, AgInt-REsp n. 1.736.151-SP, 1a Turma, j.
25-10-2018, rel. Min. Sérgio Kukina). “APELAÇÃO. CONTRATO DE
FRANQUIA.
Cláusula
de
não
concorrência.
Ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
10
descumprimento por parte dos réus. Essência dos produtos
vendidos pelos ex-franqueados da autora que difere daqueles
vendidos por esta. A livre iniciativa, fundamento da ordem
econômica, não pode ser obstada sem efetiva prática de
concorrência desleal. Honorários advocatícios. Arbitramento por
equidade que somente se dá nas hipóteses previstas no art. 85,
§8o do Novo Código de Processo Civil. Necessidade de aplicação
dos limites percentuais estabelecidos pelo §2o do mesmo
dispositivo legal. Enunciado n.o 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” [grifei] (TJSP,
Apelação n. 1051925-19.2017.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 20-02-2019, rel. Des. Azuma Nishi) (AI
2137908-07.2019.8.26.0000, rel. GILSON DELGADO MIRANDA, j.
09/10/2019) (g/n).
Na espécie, o agravado pediu o pagamento de
R$ 196.673,81, pleito que foi rejeitado pela r. decisão agravada, e
que foi mantida no AI n° 2114034-56.2020.8.26.0000.
Em conclusão, considerando a natureza da
causa, o trabalho, o zelo do advogado do agravante e o tempo
despendido, é caso de fixação dos honorários advocatícios a favor
do agravante, em 10% do proveito econômico (R$ 196.673,81),
acrescido de juros contados da intimação do cumprimento de
sentença, e de correção monetária a partir da publicação deste
acórdão. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117621-86.2020.8.26.0000 -Voto no
11
SÉRGIO SHIMURA
Relator